Tribunal: TJES
Processo: 5003947-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revogação
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PROMOVIDA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. RECURSO TEMPESTIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A intimação promovida pelo advogado (§1º, art. 269, CPC), a teor do que ocorre com as intimações promovidas pelos órgãos judiciais via correio, faz exsurgir o termo inicial do prazo recursal com a juntada aos autos da respectiva documentação probatória da intimação, à luz do inciso I, do artigo 231, do CPC. Não cumprido o requisito vertido na parte final do §1º do artigo 269, do CPC, com a juntada da documentação aos autos, além de não permitir dizer perfectibilizada a intimação por descumprimento dos requisitos legais, não permite dizer ter decorrido o prazo processual.

II.
A temática trazida à colação no presente agravo de instrumento fora apreciada no âmbito dos embargos à execução, sendo suscitada, novamente, agora na ação executiva, em clara tentativa do Agravante de impor nova deliberação sobre o tema em ação outra, a execução, onde o debate sobre a validade do título não é pertinente, carecendo o recorrente de interesse recursal.

III.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003947-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITORIA-GV
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003947-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR/GV)

JUIZ DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento vertido em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR/GV)
em desfavor da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
, aqui Agravante, que irresigna-se face a decisão que reconheceu a higidez do título executivo (TAC/2018), impondo à Executada-Recorrente o cumprimento da obrigação de não fazer que por meio dele assumiu, bem como, determinou a suspensão do andamento do Pregão Eletrônico nº 03/2021, em relação às lojas nºs 01, 03, 04, 12 e 13 do Terminal de Laranjeiras, além da loja nº 03 do Terminal de Carapina, até ulterior deliberação, impondo, caso o pregão já tenha sido ultimado, a imediata suspensão do ato de adjudicação e homologação.

Em suas razões aduz a
CETURB/ES
que o título executivo objeto da execução, qual seja, o Termo de Ajuste de Conduta firmado em 2018 entre as partes (TAC/2018), não teria sido homologado pelo seu Conselho de Administração, a tornar inexequíveis seus termos, homologação esta prevista na Cláusula Décima do referido TAC/2018, que exige a aprovação do Conselho de Administração da CERTUB/ES, a conferir-lhe eficácia plena.

Desta feita, aduz que o TAC/2018 não figuraria como título executivo válido, dizendo, assim, não incidentes as cláusulas que vedam a prática de atos visando a desocupação das lojas situadas nos terminais de ônibus geridos pela CETURB/ES, não havendo margem à suspensão do andamento do Pregão Eletrônico nº 03/2021, em relação às lojas nºs 01, 03, 04, 12 e 13 do Terminal de Laranjeiras, além da loja nº 03 do Terminal de Carapina, como determinado na decisão recorrida.

O recurso fora recebimento no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz a Agravada a intempestividade do recurso. No mérito, afirma, em suma, que o Juízo
a quo
recebeu a ação de execução, reconhecendo a higidez do título, decisão não recorrida pela ora Agravante. Fora interposto embargos à execução, recebido sem efeito suspensivo, oportunidade em que apreciado e inicialmente rejeitado o tema da não homologação do TAC pelo Conselho da Agravante, decisão também não recorrida pela Agravante. Aduz que o tema da homologação do TAC pelo Conselho da Recorrente, não foi deduzido no feito executivo, e sim nos embargos à execução, sendo mencionada no feito executório apenas em embargos declaratórios, a não se justificar o manejo de agravo de instrumento. No mais afirma que houve autorização do Conselho de Administração da CETURB para realização do TAC de 2018, que encontra-se válido e eficaz.

Em parecer, o MPES pugna pela rejeição da preliminar de intempestividade recursal, vindicando, no mérito, o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR SEGUIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
uma vez irresignada com a decisão vertida em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR/GV)
, que reconheceu a higidez do título executivo (TAC/2018), impondo à Executada-Recorrente o cumprimento da obrigação de não fazer que por meio dele assumiu, bem como, determinou a suspensão do andamento do Pregão Eletrônico nº 03/2021, em relação às lojas nºs 01, 03, 04, 12 e 13 do Terminal de Laranjeiras, além da loja nº 03 do Terminal de Carapina, até ulterior deliberação, impondo, caso o pregão já tenha sido ultimado, a imediata suspensão do ato de adjudicação e homologação.

Em suas razões aduz a
CETURB/ES
que o título executivo objeto da execução, qual seja, o Termo de Ajuste de Conduta firmado em 2018 entre as partes (TAC/2018), não teria sido homologado pelo seu Conselho de Administração, a tornar inexequíveis seus termos, homologação esta prevista na Cláusula Décima do referido TAC/2018, que exige a aprovação do Conselho de Administração da CERTUB/ES, a conferir-lhe eficácia plena.

Desta feita, aduz que o TAC/2018 não figuraria como título executivo válido, dizendo, assim, não incidentes as cláusulas que vedam a prática de atos visando a desocupação das lojas situadas nos terminais de ônibus geridos pela CETURB/ES, não havendo margem à suspensão do andamento do Pregão Eletrônico nº 03/2021, em relação às lojas nºs 01, 03, 04, 12 e 13 do Terminal de Laranjeiras, além da loja nº 03 do Terminal de Carapina, como determinado na decisão recorrida.

O recurso fora recebimento no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz, preliminarmente, a Agravada a intempestividade do recurso. No mérito, afirma, em suma, que o Juízo
a quo
recebeu a ação de execução, reconhecendo a higidez do título, decisão não recorrida pela ora Agravante. Fora interposto embargos à execução, recebido sem efeito suspensivo, oportunidade em que apreciado e inicialmente rejeitado o tema da não homologação do TAC pelo Conselho da Agravante, decisão também não recorrida pela Agravante. Aduz que o tema da homologação do TAC pelo Conselho da Recorrente, não foi deduzido no feito executivo, e sim nos embargos à execução, sendo mencionada no feito executório apenas em embargos declaratórios, a não se justificar o manejo de agravo de instrumento. No mais afirma que houve autorização do Conselho de Administração da CETURB para realização do TAC de 2018, que encontra-se válido e eficaz.

Em parecer, o MPES pugna pela rejeição da preliminar de intempestividade recursal, vindicando, no mérito, o não provimento do recurso.

Passo à análise da preliminar suscitada.

- PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL -

Segundo a Recorrida o agravo revela-se intempestivo, uma vez que os patronos da Agravante encontram-se cientes da decisão recorrida desde 22/04/2021, tendo manejado o recurso apenas em 21/07/2021.

Suas razões dão conta de que na data mencionada (22/04/2021) entregaram pessoalmente aos patronos da Agravante notificação extrajudicial dando-lhes ciência dos termos da decisão recorrida, na forma do §1º, do artigo 269, do CPC, a surtir daí seu prazo recursal.

Diante do arguido, foi aberto prazo ao Agravante para se manifestar, oportunidade em que foi, também, determinado ao Agravado a comprovação do cumprimento da parte final do §1º, do art. 269, que exige a juntada aos autos da cópia do ofício de intimação encaminhado e do aviso de recebimento respectivo.

O Agravante quedou-se silente, ao passo que o Agravado, muito embora tenha se manifestado dizendo que a documentação apresentada seria suficiente a demonstrar a ciência inequívoca por parte do Agravante, nada trouxe a respeito do cumprimento da determinação legal.

Pois bem. A ciência inequívoca mencionada seria fruto da intimação do patrono do Agravante promovida pelo advogado do Agravado, segundo o permissivo contido no §1º, do artigo 269, do CPC, que dispõe:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

§1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio,
juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

Os documentos de ID 1682777 e 1682780 retratam a cientificação da parte Recorrente, por meio de seu procurador, dos termos da decisão recorrida, na data mencionada (24/04/2021), constando a assinatura de recebimento por parte do patrono do Agravante no documento, do qual consta a cópia integral da decisão objeto da intimação, como determina o §2º acima.

Contudo, embora devidamente instado a tanto,
não cuidou em demonstrar a Agravado ter dado cumprimento à parte final do §1º, do artigo 269, que exige a juntada aos autos d
a documentação a demonstrar perfectibilização da intimação realizada
.

Logo, não havendo elementos nos autos a dizer que restaram juntados tais documentos, impossível
dizer ser valida a intimação, além de impossível
aferir a data inicial do curso do prazo processual, não sendo permitido dizer que sequer teve curso
a quinzena
legal
.

A juntada aos autos dos documentos determinada na parte final do §1º mencionado, materializa requisito legal que, por óbvio, serve à comprovação da intimação promovida, mas, também, tem o cunho de dar início ao prazo recursal respectivo, à luz do inciso I, do artigo 231, do CPC.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

Veja-se que a intimação promovida pelo advogado, a teor do que ocorre com as intimações promovidas pelos órgãos judiciais via correio, faz exsurgir o termo inicial do prazo recursal com a juntada aos autos da respectiva documentação probatória da intimação.

A lógica sistemática da Lei processual impõe que a previsão do §1º, do artigo 269, da Lei Processual, deva ser interpretada em consonância com o inciso I, do artigo 231, do CPC, por ausência de previsão distinta.

A omissão do Agravado impõe a conclusão de que não restou cumprido o requisito vertido na parte final do §1º, do artigo 269, do CPC, como dito, não havendo elementos nos autos a permitir entendimento diverso, e assim, ainda que considerado estar ciente o Agravante pelo procedimento disposto pelo Agravado, resta inviável aferir a data da juntada aos autos do comprovante de intimação dos Agravantes, decorrendo da omissão operada a conclusão lógica de que não teve início o prazo recursal.

Em outras palavras, inviável a conclusão de que o prazo recursal teve termo na data em que o patrono do Agravante lançou ciência no documento entregue pelo Agravado (24/04/2021), e mais, não sendo juntados aos autos os comprovantes da respectiva intimação, não há margem a se falar em início do curso do prazo recursal para o Recorrente.

Por certo que, nada obstante tenha ponderado o Agravado que a intimação por ele procedida surtiu seus efeitos, dando ciência inequívoca dos termos da decisão ao Agravante, mesmo não sendo realizada pelo correio, como aduz o texto da Lei, não dispondo a Parte do respectivo aviso de recebimento, o fato é que, ainda que considerada realizada a intimação sob a ótica da instrumentalidade das formas, a não juntada dos documentos respectivos aos autos, conforme determinação expressa da parte final do §1º, do artigo 269, do Código Processual, não permite dizer que teve início o prazo recursal para o Agravante.

Assim, forçoso reconhecer a
tempestividade do presente recurso
, considerando o tempestivo manejo de embargos declaratórios, cuja decisão tomou ciência o Agravante após a carga dos autos realizada em 30/06/2021, sendo interposto o presente recurso em 21/07/2021, data final do prazo recursal.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO -

Como visto, a decisão recorrida dá ensejo ao processo de execução inaugurado pela aqui Agravada, impondo o cumprimento de TAC firmado entre as partes, determinando à Executada-Recorrente o cumprimento da obrigação de não fazer assumida no referido Termo de Conduta, bem como, determinou a suspensão do andamento do Pregão Eletrônico nº 03/2021, em relação às lojas nºs 01, 03, 04, 12 e 13 do Terminal de Laranjeiras, além da loja nº 03 do Terminal de Carapina, até ulterior deliberação, impondo, caso o pregão já tenha sido ultimado, a imediata suspensão do ato de adjudicação e homologação.

O recurso toma como razão insurgente o fato de o Conselho da CETURB não ter aprovado o TAC/2018, que fora firmado entre as partes e que figura como título executivo base dos requerimentos deferidos na decisão recorrida dizendo, assim, nulo o título executivo.

Em seu
decisum
deixa claro o Juízo
a quo
, que referido tema, ou seja, a validade/invalidade do TAC/2018, dito não homologado pelo Conselho de Administração da CETURB/ES,
foi objeto de apreciação
em demanda outra, ou seja,
no âmbito dos embargos à execução
(0020759-16.2020.8.08.0024)

movido pela aqui Agravante
, tema, aliás, inicialmente
rechaçado
pelo Juízo
a quo
ao
negar o pedido de efeito suspensivo ali vertido.

Melhor explicando, a realidade dos autos revela que, manejada a execução pelo aqui Agravado, visando o cumprimento do TAC/2018 pelo Agravante, este, ato contínuo, interpôs os aludidos embargos à execução.

O Juízo
a quo

negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos
, justamente por não vislumbrar nulidade do título executivo (TAC/2018).

Na mesma data, em razão da negativa de efeito suspensivo aos embargos executórios, o Juízo Monocrático deu prosseguimento à execução, proferindo a decisão aqui recorrida, determinando o cumprimento do TAC/2018 pela Agravante.

Ocorre que face a tal decisão no processo executivo manejou o Executado-Recorrente embargos de declaração, oportunidade em que trouxe para o âmbito do processo executivo o debate sobre a matéria então vertida nos embargos à execução, dizendo que a decisão proferida na execução omitia-se quanto à nulidade do título executivo (TAC/2018), por ausência de homologação de seu Conselho Administrativo.

Diante dessa realidade, ao decidir os aclaradores, atentou o Juízo
a quo
que o tema havia sido analisado no âmbito dos embargos à execução, afirmando que, em decisão proferida em cognição sumária, afastou o argumento, negando efeito suspensivo aos embargos executórios, aduzindo, assim, a Magistrada, que não havia omissão na decisão embargada, pois o tema fora inicialmente conhecido e rechaço nos embargos à execução.

Face a tal realidade é que manejou o Recorrente o presente agravo de instrumento, que volta-se, frise-se, contra a decisão proferida no processo de execução, devolvendo a esta esfera recursal o tema da nulidade do título executivo, que é objeto dos embargos à execução, e que lá encontra decisão válida e vigente que, justamente sob a ótica negativa da nulidade do título executivo, negou o efeito suspensivo pretendido à execução.

Portanto, tal como atentei em minha manifestação inicial, a temática trazida à colação no presente agravo de instrumento fora apreciada no âmbito dos embargos à execução, sendo suscitada, novamente, agora na ação executiva, em clara tentativa do Agravante de impor nova deliberação sobre o tema em ação outra, a execução, onde o debate sobre a validade do título não é pertinente, como cediço.

Assim, considerando que o tema fora objeto de apreciação e deliberação pelo Juízo
a quo
no âmbito dos embargos à execução, está a se revelar indevida a devolução da questão em agravo de instrumento, manejado face a decisão proferida no processo executivo, enquanto surte efeitos a decisão dos embargos executórios, realidade que está a corroborar a ideia de que se impõe uma nova apreciação do tema em via distinta.

Em outras palavras, a apreciação neste em grau recursal, sobre o tema da nulidade do título executivo, a impor a suspensão dos efeitos das obrigações constantes do título, deveria originar-se no âmbito dos embargos à execução, ou seja, a decisão lá proferida é que deveria ter sido a decisão recorrida para o fim pretendido pelo Agravante, e não a decisão da execução, que não tem como objeto a nulidade/validade do título executivo.

Tal realidade impõe, de consequência, dizer, que
o título executivo que está a embasar a decisão aqui recorrida encontra-se hígido
,

eis que válida, vigente e eficaz a decisão proferida nos embargos à execução.

Assim, a mim revela-se claro
não
ser est
a
a via adequada a
o
intuito do
Agravante
, pois a decisão proferida nos embargos à execução, é que está a verter o tema aqui trazido e que está a viabilizar a ordem de cumprimento do título executivo.

Logo, é no âmbito dos embargos à execução que o debate proposto há de se desenvolver, pois aquele é o instrumento processual que me parece ser o adequado à impugnação aqui pretendida, enquanto meio de defesa do executado.

Portanto, em síntese, vale dizer, que valeu-se o Agravante dos embargos declaratórios para tentar atrair para o processo de execução um debate que não lhe próprio, visando, ainda, a reapreciação de tema já objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
em processo outro, no qual o debate pretendido se revela pertinente, em subterfúgio processual que não admite o presente agravo de instrumento, por lhe carecer o interesse processual.

Diante desta realidade de ordem processual, impõe-se a conclusão de que
carece o Agravante de interesse recursal
, razão pela qual,
NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PROMOVIDA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO. RECURSO TEMPESTIVO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

I.
A intimação promovida pelo advogado (§1º, art. 269, CPC), a teor do que ocorre com as intimações promovidas pelos órgãos judiciais via correio, faz exsurgir o termo inicial do prazo recursal com a juntada aos autos da respectiva documentação probatória da intimação, à luz do inciso I, do artigo 231, do CPC. Não cumprido o requisito vertido na parte final do §1º do artigo 269, do CPC, com a juntada da documentação aos autos, além de não permitir dizer perfectibilizada a intimação por descumprimento dos requisitos legais, não permite dizer ter decorrido o prazo processual.

II.
A temática trazida à colação no presente agravo de instrumento fora apreciada no âmbito dos embargos à execução, sendo suscitada, novamente, agora na ação executiva, em clara tentativa do Agravante de impor nova deliberação sobre o tema em ação outra, a execução, onde o debate sobre a validade do título não é pertinente, carecendo o recorrente de interesse recursal.

III.
Recurso a que se nega seguimento.

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.